Tribunal: TJSP
Processo: 2199340-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada - Fornecimento de medicamento domiciliar – Indeferimento – Fármaco não incluído dentre aqueles considerados de alto custo - Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Recurso desprovido.